Tribunal: TJBA
Processo: 8020400-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020400-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO CARIANHA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

AGRAVADO: ZENILDA BRANDAO MARQUES DE PAULA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DECADÊNCIA ACOLHIMENTO
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, II DO CPC.

RECURSO
PREJUDICADO
, DECISÃO REFORMADA.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8020400-44.2024.8.05.0000
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
FABIO CARIANHA VILAS BOAS

e, Agravada,
ZENILDA BRANDAO MARQUES DE PAULA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

ACOLHER,
DE OFÍCIO,
A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, EXTINGUINDO
O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II DO CPC, JULG
ANDO
PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO,
nos termos do voto condutor.